Tribunal: TJDFT
Processo: 0726008-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de receptação qualificada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que possui condenações definitivas pelo mesmo tipo de crime, além de responder a outras ações penais e voltou a praticar o mesmo delito, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer resposta mais enérgica da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.